Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSO EM PRETO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENTIDADE CERTIFICADORA NÃO VINCULADA À ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS. AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DA ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, no âmbito de ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que o endosso não contém o atributo da certeza, por ser a assinatura eletrônica certificada por entidade privada não vinculada à ICP-Brasil.
2. A Lei n. 10.931/2004, que dispõe, entre outros temas, sobre a cédula de crédito bancário, estabelece, no art. 29, § 5o, que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, poderá ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Além disso, segundo o art. 27-A do mesmo diploma legal, a cédula de crédito bancário pode ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração, o qual será mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração eletrônica.
3. A Lei 10.931/2004, no art. 29, § 1o, prevê o endosso, ao qual se aplicam as normas do direito cambiário. Assim, tal como ocorre com a assinatura da cédula de crédito bancário pelo emitente, não há restrições à assinatura eletrônica no endosso.
4. Os referidos dispositivos legais não exigem expressamente assinatura digital certificada por autoridade vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
5. Apesar da presunção de veracidade do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, o disposto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
6. A Cédula de crédito bancário contém a assinatura digital do emitente. De maneira semelhante, o endosso da cédula (IDs 49347797 e 49349260) juntado aos autos contém a assinatura digital do endossante e do endossatário identificada como documento n. c041880f-0aea-4f00-97c5-b7a9f41fd095, gerada a partir da assinatura em 18/9/2021 às 11h05min.
7. No documento, consta os tópicos “Assinaturas” e “Log” em que está registrado o mesmo código descrito na cédula de crédito bancário, bem como o nome dos signatários, o endereço eletrônico, e os horários de envio, visualização e assinatura dos documentos.
8. É evidente a certeza da obrigação materializada no título de crédito, de modo que incumbe ao executado impugná-lo por meio de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade, se o caso, nos termos do art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.